Tribunal: TJES
Processo: 5005901-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005901-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA REGINA DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: TATIANY ALVES DE MORAES DINIZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Regina de Almeida e Odair José da Silva Gomes devido à Decisão inserida no ID 2883630, por meio da qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Manutenção de Posse
registrada sob o nº 5014289-35.2022.8.08.0048 ajuizada em face de Tatiany Alves de Moraes Diniz, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na manutenção da posse dos ora Agravantes sobre a unidade nº 505, Torre E, do Buritis Condomínio Clube, localizado em Colina de Laranjeiras, Serra/ES.

No recurso de ID 2883626, sustenta-se que o ato judicial recorrido deve ser reformado, aos seguintes fundamentos: (i) os Agravantes preenchem os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção de posse, uma vez que residem no imóvel desde 2016, por força da permuta realizada, demonstrando a posse anterior, bem como que estão com a vida estabelecida no referido apartamento; (ii) há prova documental acerca da ocorrência da permuta verbal de imóveis, a qual “
foi realizada pelas partes ora litigantes por meio de uma operação negocial complexa que envolve contratos
coligados entre si

[quais sejam, contratos de permuta verbal, de financiamento imobiliário e de comodato]
e
unidos por um nexo finalístico
: a efetiva concretização da permuta entre os imóveis
”; (iii) “
a ‘cessão de uso permanente com comodato oneroso’ tinha uma função
eminentemente administrativa

para resolver questões junto ao condomínio. A intenção das partes não era, e nunca foi, celebrar um empréstimo, mas apenas autorizar que
SANDRA
e
ODAIR
pudessem ter status de proprietário
” e; (iv) “
a obrigatoriedade quanto à designação de audiência prévia é justificada nas ações possessórias justamente porque
a posse é um estado de fato
e a prova testemunhal consiste no meio mais propício e adequado para comprová-la
”, de modo que, ao não designá-la, a Magistrada incorreu em cerceamento de defesa.

Ab initio
, cumpre dizer, do que se extrai das razões do recurso, que os Agravantes residiam em um dos pavimentos da casa situada no bairro Santa Martha, em Vitória-ES, enquanto a Agravada e o irmão da Agravante, Marcos Diniz de Almeida, moravam no imóvel litigioso e, ante a insatisfação de ambos os casais com os respectivos imóveis, entenderam por realizar uma permuta. Entretanto, em 2020, a Agravada, devido à separação de Marcos, começou a criar entraves à formalização da permuta.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento destaco, já em início de fundamentação, que o possuidor possui direito à proteção possessória quando consegue comprovar os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, os próprios Agravantes afirmam que “
Até meados do ano de 2016,
TATIANY
e
MARCOS
residiam no apartamento nº 505, Bloco E, no Buritis Condomínio Clube, que ficava localizado na Colina de Laranjeiras, em Serra/ES
(DOC. 05)
. Por sua vez,
SANDRA
e
ODAIR
residiam em um dos pavimentos da casa localizada na Rua Júlio Leite, nº 11, no bairro Santa Martha, em Vitória/ES
”, pelo que demonstrada a posse anterior da Agravada, e não daqueles.

Some-se a isso que as partes firmaram, em 06/05/2016, Contrato de Comodato (ID 2883749) em que a Primeira Agravante figura como “Comodatária” e a Agravada, como “Comodante”, de modo que, como cediço, “
o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso
” (REsp n. 1.727.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018).

Nesse cenário, mister que se diga que, além de findo, em 06 de maio do corrente ano (2022), o prazo total estipulado na Cláusula Terceira
do citado instrumento contratual, a Agravada, em atendimento à referida previsão, notificou extrajudicialmente a Primeira Agravante acerca do interesse em pôr fim ao pactuado na data avençada (documento de ID 2883746), circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, principalmente em se considerando a previsão expressa acerca da duração do comodato pelo prazo de 6 (seis) anos, não vindo, sequer, a se tornar contrato por prazo indeterminado.

Ademais, apesar das diversas Escrituras Públicas Declaratórias juntadas nos IDs 2883769 e seguintes com o intuito de comprovar a ocorrência de permuta de imóveis entre as partes, a inexistência do respectivo contrato corroborando o alegado inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal nessa fase inicial de processamento da demanda, principalmente em se considerando que o contrato de comodato, lado outro, aparentemente se revestiu das formalidades legais necessárias.

Acerca da designação da audiência de justificação, tem-se que resta disciplinada no art. 562 do Diploma Processual, ou seja, “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Ao dispensar a audiência em questão, vê-se que a Magistrada singular o fez ante o acervo probatório que compunha os autos, conforme trecho da decisão recorrida:

“Cotejando, ainda que perfunctoriamente, os elementos de prova colacionados à inicial, forçoso concluir que os Autores não se desincumbiram do ônus de provar o negócio jurídico da permuta, cuja formalização deve obediência à normativa do art. 108 do CC. Não se pretende com isso dizer que as escrituras declaratórias de IDs nº 15418397 a 15418703 não possam servir de substrato para, em cognição exauriente, contribuir à formação do convencimento do juízo a respeito do que se afirma.
”

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 561 DO CPC/15. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1)
A ausência de designação de audiência de justificação, por si só, não enseja cerceamento do direito de defesa, na medida em que a audiência de justificação prévia não é obrigatória nem imprescindível para formação do convencimento do magistrado acerca do pedido liminar
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000145, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 2) De acordo com o art. 561 do CPC, para a concessão ao possuidor do direito de reintegração da posse do bem no caso de esbulho é necessário que comprove: (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e, (iv) a perda da posse. [...] 4) A partir do conjunto probatório, verifica-se a presença dos elementos necessários à reintegração da posse da recorrente até a linha que divide o álveo ao meio, no aguardo da regular instrução probatória do feito. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189000516, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE NOVA - REQUISITOS PARA DEFERIMENTO LIMINAR PRESENTES AGRAVO INTERNO PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
[...] 2- Não há nulidade no deferimento liminar sem audiência de justificação prévia. A regra segundo a qual não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida, prevista no art. 9º do CPC/15, não se aplica à tutela provisória de urgência e, nos termos do art. 562, caput, do CPC/15, existindo prova capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela provisória de forma antecipada. 3- A ação de reintegração de posse destina-se a tutelar o direito de posse na eventualidade de sua privação e, para fazer manejo da tutela possessória, mister se faz o exercício fático sobre a coisa. Ou seja, somente aquele que é possuidor pode fazer uso dos interditos possessórios. 4- Tratando-se de ação possessória de força nova, ou seja, intentada dentro de ano e dia do esbulho, segue-se o procedimento especial disciplinado no art. 561 do CPC/15. 5- E nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos para a reintegração de posse: i) a posse; ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse, na ação de reintegração. 6- A prova da posse encontra-se demonstrada em razão de contrato de locação firmado com os agravados e o pelo boletim de ocorrência de fls. 23, informando o esbulho praticado pela agravante que, usando de violência sobre a coisa, quebrando o cadeado do portão de entrada, invadiu o imóvel locado, tirando-o do poder de quem o possuía. 7- O fato de o contrato de locação estar vencido, uma vez que pela cláusula nona teria validade de um ano, a vencer em 06/03/2018 (o boletim de ocorrência foi lavrado em 10/03/2018), não legitima o ingresso da agravante na residência dos agravados pelo simples fato de ser supostamente herdeira do imóvel. 8- Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento. 9- Agravo de instrumento improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000206, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Vale registrar, por fim, que apesar de não realizada a oitiva das testemunhas anteriormente à apreciação do pleito liminar, a Julgadora teve acesso às 8 (oito) escrituras declaratórias contendo os depoimentos de testemunhas dos Agravantes, as quais acompanharam a inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

V O T O D E V I S T A

Consoante narrado em sessão pretérita, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Regina de Almeida e Odair José da Silva Gomes devido à Decisão inserida no ID 2883630, por meio da qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Manutenção de Posse
registrada sob o nº 5014289-35.2022.8.08.0048 ajuizada em face de Tatiany Alves de Moraes Diniz, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na manutenção da posse dos ora Agravantes sobre a unidade nº 505, Torre E, do Buritis Condomínio Clube, localizado em Colina de Laranjeiras, Serra/ES.

Registrou o E. Relator que “no recurso de ID 2883626, sustenta-se que o ato judicial recorrido deve ser reformado, aos seguintes fundamentos: (i) os Agravantes preenchem os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção de posse, uma vez que residem no imóvel desde 2016, por força da permuta realizada, demonstrando a posse anterior, bem como que estão com a vida estabelecida no referido apartamento; (ii) há prova documental acerca da ocorrência da permuta verbal de imóveis, a qual “
foi realizada pelas partes ora litigantes por meio de uma operação negocial complexa que envolve contratos
coligados entre si
[quais sejam, contratos de permuta verbal, de financiamento imobiliário e de comodato]
e
unidos por um nexo finalístico
: a efetiva concretização da permuta entre os imóveis
”; (iii) “
a ‘cessão de uso permanente com comodato oneroso’ tinha uma função
eminentemente administrativa

para resolver questões junto ao condomínio. A intenção das partes não era, e nunca foi, celebrar um empréstimo, mas apenas autorizar que
SANDRA
e
ODAIR
pudessem ter status de proprietário
” e; (iv) “
a obrigatoriedade quanto à designação de audiência prévia é justificada nas ações possessórias justamente porque
a posse é um estado de fato
e a prova testemunhal consiste no meio mais propício e adequado para comprová-la
”, de modo que, ao não designá-la, a Magistrada incorreu em cerceamento de defesa”.

A respeito da questão possessória, propriamente dita, consignei no AI 5005913-10.2022.8.08.0000, em sede de voto vista, recurso ligado ao presente, que:

A comprovação da posse é requisito essencial para o deferimento da ação de reintegração de posse, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.

Na situação posta, tal como o E. Relator e a MM. Juíza de Base, verifico que a parte autora, ora recorrida, comprovou, neste Juízo precário da instrução, os requisitos insertos no art. 561 do CPC, para fins de obter o provimento liminar requerido na demanda gênese.

Digo isso porque os recorrentes, em suma, pretendem desconstituir, notadamente através de depoimentos testemunhais nesse sentido, termos de um contrato de comodato por eles mesmo assinado, o qual limitava sua estadia no imóvel em litígio a três anos, renováveis por mais três anos, caso o proprietário/comodante tivesse interesse nesse sentido.

Em razão da recorrida não mais ter tido interesse na prorrogação do comodato, notificou os recorrentes para que do imóvel se retirassem e, em razão da inércia destes últimos, o esbulho, segundo consta, ocorreu.

Sobre tal ponto, com propriedade, aliás, afirmou o E. Relator que “Nesse cenário, mister que se diga que, além de findo, em 06 de maio do corrente ano (2022), o prazo total estipulado na Cláusula Terceira do citado instrumento contratual, a Agravada, em atendimento à referida previsão, notificou extrajudicialmente a Primeira Agravante acerca do interesse em pôr fim ao pactuado na data avençada (documento de ID 2883746), circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, principalmente em se considerando a previsão expressa acerca da duração do comodato pelo prazo de 6 (seis) anos, não vindo, sequer, a se tornar contrato por prazo indeterminado”.

Ao interpor a ação de origem, a proprietária do local, no presente, a comodante, demonstrou por farta documentação que o esbulho ocorreu (notadamente o próprio contrato de comodato, que a parte recorrente não nega ter assinado e, ainda, através de notificação para desocupação) o que, por si só, embasa o deferimento liminar atacado por este instrumento, nos exatos termos efetuados pela Magistrada Singular, que, a respeito, registrou que:

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a Autora exercia a posse do imóvel de forma indireta, nos termos do Contrato de Comodato (ID nº 15183110), corroborado com o documento de ID nº 15182879 (Contrato de Compra e Venda o imóvel objeto do litígio em comento), bem como o de ID nº 15182876 (Registro do imóvel de matrícula nº 64.996), que conferem à Autora não só a qualidade de possuidora indireta do bem, como de proprietária.

À Notificação Extrajudicial (ID nº 15183112) datada de 30 de março de 2022, manifestaram-se os Requeridos (ID nº 15183114) em 04 de maio de 2022, data da perda da posse, e do esbulho, portanto, haja vista a recusa na desocupação do imóvel. Desta feita, tais circunstâncias passam a caracterizar o esbulho, bem como a verossimilhança do direito.”

(...)

Há de se registrar, ainda, que o imóvel em litígio estava financiado à Caixa Econômica Federal, que, ao realizar tal tipo de empréstimo, veda a transmissão de direitos do bem a terceiros,
até que o financiamento seja quitado
.

Sobre tal ponto, consignou o relator que:

Quanto à afirmação dos Agravantes de que “
O suposto contrato de comodato
[...]
é, na verdade, um documento assinado
apenas com finalidade administrativo-condominial

para conferir aos
AGRAVANTES

status de proprietário do imóvel, tendo em vista que as partes acordaram em não alterar o nome no financiamento do imóvel
” (contrato no ID 2884581), ressai clara a violação ao que preceitua o “
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações
” firmado pela Agravada a respeito:

“
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA
–
O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) poderá(ao) transmitir os direitos de sejam titulares sobre o imóvel aqui objetivado, na fase de retorno do financiamento, desde que haja prévia e expressa anuência da CEF ou do novo CREDOR/FIDUCIÁRIO
, nos casos em que tenha ocorrido a cessão do crédito, e que o adquirente/devedor assuma integralmente as obrigações previstas neste instrumento.” (
sic
– grifei – ID 2884581 - pág. 29)

Assim, dada a inobservância a tal preceito, sequer podem ser considerados devidamente transmitidos os direitos sobre o imóvel em discussão aos Agravantes – ao menos nesse momento

Pelo exposto, não verifico mácula na tese adotada nesta fase pelo E. Relator, razão pela qual acompanho S. Exa, na integralidade.

Mantenho incólume referida posição nos presentes autos e registro, por oportuno, que com razão o relator ao consignar que:

Ao dispensar a audiência em questão, vê-se que a Magistrada singular o fez ante o acervo probatório que compunha os autos, conforme trecho da decisão recorrida:

“Cotejando, ainda que perfunctoriamente, os elementos de prova colacionados à inicial, forçoso concluir que os Autores não se desincumbiram do ônus de provar o negócio jurídico da permuta, cuja formalização deve obediência à normativa do art. 108 do CC. Não se pretende com isso dizer que as escrituras declaratórias de IDs nº 15418397 a 15418703 não possam servir de substrato para, em cognição exauriente, contribuir à formação do convencimento do juízo a respeito do que se afirma.”

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 561 DO CPC/15. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1)
A ausência de designação de audiência de justificação, por si só, não enseja cerceamento do direito de defesa, na medida em que a audiência de justificação prévia não é obrigatória nem imprescindível para formação do convencimento do magistrado acerca do pedido liminar
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000145, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

(...)

Vale registrar, por fim, que apesar de não realizada a oitiva das testemunhas anteriormente à apreciação do pleito liminar, a Julgadora teve acesso às 8 (oito) escrituras declaratórias contendo os depoimentos de testemunhas dos Agravantes, as quais acompanharam a inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Sem mais delongas, também no presente, acompanho o E. Relator, na integralidade.

É como voto.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005901-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: SANDRA REGINA DE ALMEIDA e ODAIR JOSÉ DA SILVA GOMES

AGRAVADA: TATIANY ALVES DE MORAES DINIZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ART. 561 DO CPC. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

1- Como se sabe, “
o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso
” (REsp n. 1.727.934/SP).

2- Caso concreto em que, além de findo o prazo total estipulado no contrato de comodato, a Agravante foi notificada extrajudicialmente acerca do interesse em pôr fim ao pactuado na data avençada, circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado no recurso, principalmente em se considerando a previsão expressa acerca da duração do comodato pelo prazo de 6 anos.

3- “A ausência de designação de audiência de justificação, por si só, não enseja cerceamento do direito de defesa, na medida em que a audiência de justificação prévia não é obrigatória nem imprescindível para formação do convencimento do magistrado acerca do pedido liminar” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000145).

4- Apesar de não realizada a oitiva das testemunhas anteriormente à apreciação do pleito liminar, a Julgadora teve acesso às 8 escrituras declaratórias contendo os depoimentos de testemunhas dos Agravantes, as quais acompanharam a inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.